Tribunal: TJES
Processo: 0016252-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016252-13.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAYMON SEVERINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06.
PREPONDERÂNCIA. ART. 59, CP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.
In casu
, além da narrativa harmônica e coerente dos policiais, consta confissão do apelante, tanto em sede policial como em juízo, sendo inviável sua absolvição.

2
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

3
. “Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)”.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por

SAYMON SEVERINO
,
inconformado com a r. sentença de fls. 155/158-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia de 09 de julho de 2019, em horário não especificado nos autos, a Polícia Civil recebeu informações noticiando que, naquela data, haveria uma entrega de entorpecentes próximo ao Colégio São Camilo, no bairro Cobilândia, neste município, razão pela qual se deslocaram até o local indicado.

Ato contínuo, os policiais civis avistaram Jefferson Hilario Goveia em atitude suspeita, efetuando a devida abordagem, sendo encontrado em sua posse 02 (dois) ‘papelotes de cocaína’. Jefferson revelou para os policiais que era apenas um usuário e estava aguardando a chegada de Saymon Severino para comprar mais 20 (vinte) gramas de ‘cocaína’.

Após alguns minutos de espera Saymon chegou ao local na posse de uma sacola e, em seguida, houve a abordagem dos policiais. Consta dos autos que, em revista pessoal no denunciado, foram encontrados no interior da sacola 09 (nove) ‘papelotes de cocaína’, totalizando aproximadamente 232 (duzentos e trinta e dois) gramas de ‘cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, conforme autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente de fls. 20 e 21.

O denunciado revelou aos policiais que possuía mais drogas ilícitas em sua residência, localizada na Rua Libra, nº 112, bairro Alvorada, neste município, motivo pelo qual a guarnição se encaminhou até o referido endereço. No local foi encontrado mais 01 (um) tablete de ‘cocaína’, pesando aproximadamente 508 (quinhentos e oito) gramas, conforme autos de apreensão e de constatação já citados. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob a alegação de que “a condenação tem como embasamento as declarações únicas e exclusivas dos policiais, que avistaram o apelante no local com uma ‘suposta’ e pequena quantidade de droga. Vamos além, os Policiais afirmam que, posteriormente encontraram as drogas na casa do SAYMON, ou seja, já em um local diferente, não existindo qualquer comprovação que os agentes entraram na residência do apelante de com o consentimento do mesmo”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 39847160, de fls. 08/09, do Auto de Apreensão de fl. 23, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 13.563/2019, de fls. 102/102-v.

Acerca da autoria, vejamos o que informa o policial civil Renato Luís da Silva, que realizou a abordagem do apelante, bem como a do usuário Jefferson Hilário Gouveia, às fls. 10 dos autos físicos:

Após tomarmos conhecimento de denúncia anonima informando de que haveria uma entrega de entorpecente (cocaína) próximo a Escola São Camilo, Cobilândia, Vila Velha, abordamos o nacional Jefferson Ilário Goveia, que estava em atitude suspeita no local e com ele foi encontrado dois papelotes de cocaína pesando 1 (um) Gr. cada um. Jefferson nos informou que é usuário de drogas e estaria no local aguardando a chegada de SAYMON, que levaria mais 20 (vinte) Gr. de cocaína para ele consumir. Após alguns minutos de espera, chegou SAYMON trazendo uma sacola com 9 (nove) papelotes contendo aproximadamente 25 (vinte e cinco) Gr. em cada. Que informou que teria mais droga em sua residencia, não sabendo precisar a quantidade e nos levou até lá, na R. Libra, 112, apt. 301, Alvorada, Vila Velha. No local foi achado mais um tablete pesando 508 (quinhentos e oito gramas) de cocaína. Após tais fatos conduzimos os nacionais até a presença da autoridade policial da Denarc. Informamos ainda que foi necessário utilizar algemas nos conduzidos para garantir a integridade física dos mesmos e da equipe policial envolvida na ocorrência.

No mesmo sentido, informou o outro policial civil que o acompanhava, João Gabriel de Oliveira Serrano, à fl. 11.

Já em solo judicial, os policiais mantiveram a narrativa trazida em sede investigativa, conforme se vê em excertos de seus depoimentos constantes na r. sentença, à fl. 156 v.,
in verbis
:

Policial Civil Renato Luis da Silva

PERGUNTAS DO MP: que face o decurso de tempo, não se recorda de detalhes da ocorrência;
que receberam uma denúncia anônima a respeito de entrega de drogas, onde detalhes eram informados;
que foram ao local indicado para apuração dos fatos; que avistaram uma pessoa em atitude suspeita e decidiram abordá-lo;
que essa pessoa abordada, tinha uma certa quantidade de papelote em sua posse e, conversando com ela, foi informado que outra pessoa chegaria com mais drogas; que esperaram esse entregador chegar;

que o acusado apareceu no cenário, com mais drogas, e ainda confidenciou que mais drogas estavam em sua casa; que o acusado falou que ainda guardava drogas para um terceiro indivíduo cujo nome não foi declinado; que todo o material ilícito foi apreendido e os envolvidos foram conduzidos a DP;

que apesar do tempo, reconhece o acusado presente em audiência, embora esteja mais forte;
que o acusado falou que estava com problema financeiro, por isso guardava os entorpecentes; que o acusado levou a Polícia Civil até sua casa, estava com as chaves, abriu a porta e ainda indicou o local em que os entorpecentes estavam; que não se recorda se tinha algum registro judicial em face do acusado, mas o depoente não o conhecia; PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas.

Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano

PERGUNTAS DO MP: que se recorda de dois indivíduos que foram presos em flagrante, de posse de cocaína e a ocorrência se deu no bairro Alvorada;
que abordaram primeiro o Jeferson e depois o Saymon, estando ambos com cocaína; que na residência de Saymon foi encontrada mais cocaína;
que não se lembra da conduta de Jeferson, mas ele também estava com drogas, assim como Saymon e na casa deste último;
que se recorda do Saymon, presente em audiência;
PERGUNTAS DA DEFESA: que não conhecia o denunciado antes desses fatos.

Sob tal perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’.
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Em que pese alegação da defesa afirmando que as declarações dos policiais possuem inconsistências e padecem de elementos fáticos relevantes, não coaduno dessa linha intelectiva. Além de os depoimentos demonstrarem de forma sucinta e harmônica a dinâmica dos fatos, constam outros elementos probatórios que comprovam a autoria do réu.

Nesse sentido, aliada à narrativa policial, consta, ainda, declaração do usuário Jefferson Hilário Goveia, às fls. 12/13 dos autos físicos. Vejamos:

QUE: o declarante encontra-se com a advogada, a senhora JULIANA ALMEIDA RIBEIRO, OAB-ES 29052, com telefone de contato: (27) 99291-5787; Que, o declarante foi abordado em frente ao supermercado RAMOS, em Cobilândia; Que, o declarante é usuário de cocaína há um ano aproximadamente e usa esporadicamente; Que, o declarante havia pegado os dois papelotes de cocaína com SAIMON, pelo valor de R$ 60,00; Que, o declarante confidenciou aos policiais que SAIMON iria entregar mais 20 gramas naquele supermercado; Que, então os policiais aguardaram no supermercado o horário combinado e SAIMON apareceu e foi abordado; Que, o declarante conhece SAIMON há uma semana aproximadamente; Que, o declarante não sabe onde SAIMON morava [...].

Ademais, em consonância com as declarações dos policiais, o apelante confirma os fatos, conforme se verifica na mídia constante à fl. 137 dos autos físicos:

“(...) que eu estava passando por dificuldade financeira; que fui em um baile, aí conheci uma pessoa; que eu estava devendo aluguel, minha geladeira estava pelada; que por burrice, acabei aceitando o trabalho; que ia ganhar R$ 500,00 (quinhentos reais), mas não ganhei;
que entrei nessa furada toda; que tenho uma filha de 05 (cinco) anos, com guarda compartilhada com a mãe; que moro no mesmo lugar; que acho que não tinha nem uma semana que estava com a droga; que
quando fui abordado, falei que tinha mais droga em casa, colaborei com tudo; que haviam duas sacolas com droga, e me mandaram levar só uma; que por isso não tinha levado a droga toda pra rua; que a outra ia ficar lá em casa; que entreguei tudo quando fui pego; que eu achei que fosse crack, por que estava empedrada; que não tenho muito conhecimento; que
nunca mais vi a pessoa que me deu a droga; que
a pessoa que me deu a droga, disse que era pra eu levar uma das sacolas, em determinado horário, lá no São Camilo; que foi tudo no mesmo dia; que quando eu fui entregar, já tinha polícia e tal
; que eu não conheço a pessoa que me entregou a droga; que sei que chamam de Negão; que trabalho com decoração de festa infantil, sou freelance, com balões; que também sou garçom e estou para entrar em um curso para trabalhar de frentista (...)”.

Sendo assim, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, guardar e trazer consigo drogas.

Por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Prosseguindo, a defesa requereu ao final das razões recursais, em caráter subsidiário, aplicação da pena no mínimo legal.

De início, cumpre mencionar que a defesa informa, em suas razões, que o recrudescimento da pena se deu ante negativação de duas circunstâncias judiciais, porém, ao analisar a apreciação realizada no primeiro grau, vejo que apenas a natureza e a quantidade da droga, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, foi considerada negativa.

Sob tal enfoque, agiu com acerto a magistrada sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

In casu
, foi apreendido aproximadamente
1.048,3g (um quilo e quarenta e oito gramas e três decigramas) de cocaína
, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal, sendo-a verossímil e suficiente a manter o vetor negativado.

Nesse sentido, destaco manifestação no judicioso parecer ministerial, indicando que “era imperativo o afastamento da sanção mínima, tendo o incremento sido bem dosado, restando, assim, improcedente a pretensão de redução da pena-base”.

Em relação ao
quantum
de incremento utilizado pelo magistrado sentenciante, insta salientar que o patamar utilizado
foi inferior
a um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o de aumento de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo legal, razão pela qual, também sob este aspecto, merece ser mantida.

Nesse sentido:

(...).
2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)